Tribunal: TJBA
Processo: 0004827-12.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004827-12.2009.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Banco Brasil SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO APELADO: HAAS SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA HIPÓTESE LEGAL. PROVIMENTO CGJ Nº 04/2013. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS POR LONGO PERÍODO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ART. 921, §§ 1º A 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece hipóteses específicas de extinção da execução, devendo o julgador indicar expressamente o enquadramento legal da decisão. 2. Sentença que extingue o feito com base em ausência de efetividade e em provimento administrativo, sem explicitar a hipótese legal correspondente, com fundamentação genérica e ambígua. 3. Ausência de localização dos executados ou de bens penhoráveis, evidencia a ocorrência de prescrição intercorrente. 4. Manutenção da sentença por fundamento diverso, quando presentes os elementos nos autos. Apelação a que se nega provimento Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0004827-12.2009.8.05.0103, em que é apelante o BANCO DO BRASIL S/A e em que são apelados HAAS SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA, VALDRIANA REZINI e RICARDO HAAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da exequente, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça